Tribunal: TJSP
Processo: 2085295-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2085295-10.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ÁGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado SINTER FUTURA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085295-10.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
2
VOTO No: 29026
EDEC.No: 2085295-10.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ÁGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EBDO. : SINTER FUTURA LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 47/53 encerra
omissão e contradição, alegando, em suma, que não
prospera o entendimento de que o crédito perseguido seja
caracterizado como extraconcursal pelo fato de ele ter
sido constituído após o pedido de recuperação judicial
da embargante; que o crédito em questão originou de fato
anterior ao requerimento do referido benefício legal,
tendo a sentença que o reconheceu apenas a função de lhe
conferir liquidez e exigibilidade; que, diante de tais
circunstâncias, a formação do crédito ora discutido
ocorreu antes do pedido da recuperação judicial e,
portanto,
deve
ser
recebido
conforme
a
lei
recuperacional, tendo em vista o disposto no art. 49 da
Lei no 11.101/2005, sob pena de favorecimento ilegal de
credores; que deve haver pronunciamento expresso sobre
os arts. 6o, § 1o, 47, 49 e 172, todos da mencionada
lei.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085295-10.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
3
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pelo
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.
1.022, I, do mencionado diploma legal diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão,
jamais entre o decidido e o quanto pretendido pela
parte.
No caso em tela, a parte dispositiva da v.
decisão está em total consonância com as razões por ela
adotadas.
Com efeito, o acórdão decidiu, de modo coerente
e claro, que a recuperação judicial atinge apenas os
credores existentes ao tempo da impetração do benefício
e, no caso, a constituição do crédito ocorreu em
30/01/2018, ou seja, após o pedido de recuperação
judicial (distribuído em 28/08/2014 e deferido em
29/09/2014), de sorte que é impossível a suspensão da
execução do crédito ora discutido.
Nessa toada, não há se falar que o acórdão
padece proposições incongruentes com a sua conclusão.
Ademais, como não poderia deixar de ser, a
decisão enfrentou explicitamente todos os fundamentos do
agravo e apresentou pormenorizadamente o fundamento
jurídico que justifica o não provimento do recurso, de
sorte que também não há se falar em omissão.
Na
verdade,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085295-10.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
4
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Com
efeito,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator